Tribunal: TJDFT
Processo: 0001832-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001832-51.2018.8.07.0007 AGRAVANTE: MAYCON RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto em peça única por MAYCON RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, nos termos do artigo 28 da Lei 8.038/1990 e enunciado 699 da súmula do Supremo Tribunal Federal, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por ele manejados. Os apelos especial e extraordinário não merecem ser conhecidos, pois foram interpostos em petição única, contrariando o disposto no artigo 1.042, § 6o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDOS, NA ORIGEM, EM JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. RAZÕES DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUMULADAS EM UMA ÚNICA PETIÇÃO DE AGRAVO. DESCUMPRIMENTO DO ART. § 6o. DO ART. 1.042 DO CÓDIGO FUX. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. Dispõe o art. § 6o. do art. 1.042 do Código Fux que na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido. 3. A parte agravante interpôs - contra a decisão que, em juízo prévio de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Especial e ao Recurso Extraordinário -, em uma única peça, o Agravo em Recurso Especial e o Agravo em Recurso Extraordinário, o que está em desconformidade com o disposto no art. § 6o. do art. 1.042 do Código Fux. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1443452/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 11/3/2020). Acrescente-se, ademais que o apelo foi nominado como agravo regimental e interposto com fundamento em dispositivos legais inaplicáveis à espécie. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo ou até mesmo o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo, essas duas últimas hipóteses ocorridas in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Assim, não conheço do agravo de id. 15943328. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016